Tribunal: TJBA
Processo: 8044539-31.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044539-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): MARIA BETANIA RIBEIRO FERREIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
Prisão preventiva.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A DECRETAÇÃO
e manutenção
DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ESTANCAR ATIVIDADE
ILÍCITA
E O
Risco de reiteração delitiva
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
Alegação de
EXCESSO DE PRAZO
PARA O JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
Peculiaridades do caso concreto
.
PROCESSO COMPLEXO
.
MULTIPLICIDADE DE
RÉUS.

Incidência
da
SÚMULA 52 DO STJ.
AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO.
CONTEXTO DA PANDEMIA D
O
COVID-19. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

I –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
DIEGO FERREIRA DE ARAÚJO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI/BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação
da prisão preventiva do Paciente
,
sob o
s
fundamento
s
, em síntese, de
excesso de prazo,
ap
ó
s o t
ér
mino da instrução
criminal
, para
que a Autoridade Impetrada profira a sentença.

III –
E
xtrai-se dos fólios que
o Paciente
e mais 11 (onze) acusados foram
denunciado
s
pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei n.
º
12.850/2013
,
tendo em vista que “
[...]
associaram-se formando uma organização criminosa autodenominada facção Raio B ou Tudo 1, com finalidade de vender, transportar, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, sem autorização legal, utilizando-se de armas de fogos e com a participação de adolescentes, comandando o tráfico de drogas na cidade de Coaraci, Almadina e Itapitanga, utilizando-se de violência física e homicídios para dominar o território e impor o comércio ilícito.
[...]
”.

IV –

Da análise dos autos, verifica-se,
ainda,
que,
acolhendo a
representação da Autoridade Policial,
com parecer favorável do
Parquet,
o

Juízo
Impetrad
o
adotou fundamentação jurídica idônea para
decretar a
prisão preventiva
do ora Paciente
e dos demais acusados
,
sob o fundamento de
resguardar
a ordem pública
e
estancar
a atividade
ilícita
e
o risco de reiteração delitiva da organização criminosa.

V –
Além
disso,
ao contrário do que alega
o
Impetrante,
depreende-
se

das informações prestadas
pela Autoridade
apontada como Coatora

a ausência de
delonga injustificada para a formação da culpa
do Paciente,
uma vez que o processo vem
tramitando regularmente
, inclusive com término da instrução criminal.
Assim
,
não se percebe nenhuma
desídia ou inércia
injustificada
por parte
da Autoridade Impetrada,
sendo de assinalar
que,
conforme
as
informações prestada
s, a causa é complexa
,
pois
conta com
12
(doze) Réus e apura suposta atuação de organização criminosa,
com
diversos apensos e processos associados.

V
I
–
Importante mencionar,
ademais,
que n
o caso em exame

incidem as Súmula 52 do S
TJ
,
haja vista que e
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

VII –

I
nexiste mora
injustificada po
r parte do Juízo impetrado,
estando o processo concluso para julgamento e incluído como prioritário para ser sentenciado com a brevidade possível, conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo
a quo.

VII
I
–
Demais disso,
consoante
pontuado pela douta Procuradoria de Justiça
em seu parecer,
“
[...
]
em que pese sustente não ter, a defesa, dado causa à mora
questionada, h
á
de se destacar, consoante destaques apontados pela Impetrante, em 22/11/2021, foi realizada a audiência (id 160114897), ocasião em que o Magistrado primevo indeferiu o pedido de revogaç
ão
da prisão preventiva, determinando, no prazo de 05 dias, que a defesa apresentasse suas alegaç
õe
s finais, o que s
ó
foi cumprido em 11/07/2022
[...]
”
.

IX
–
Não se pode descurar, ainda, que o
feito
transcorreu durante largos dois anos de período pandêmico,
o que
também
demonstra
a ausência de atuação desidiosa ou
de
inércia por parte do Juízo primevo,
tendo se esmerado em dar o regular prosseguimento ao feito.
Precedentes do TJBA.

X –
À vista de todas essas circunstâncias,
e nos termos do
p
arecer da douta Procuradoria de Justiça,
não se verifica a presença de constrangimento ilegal
por
alegado
excesso de prazo
capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do Paciente,
sobretudo
porque

os
autos estão conclusos e o proferimento da sentença se avizinha.

X
I
–
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8044539-31.2022.8.05.0000
, impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do Paciente
DIEGO FERREIRA DE ARA
Ú
JO
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
J
UÍZO DE
DIREITO D
A VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
COARACI
/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo
inalterada
a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 29 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03